Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Processo : 0700306-85.2021.8.07.0012 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença dada na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Gean Carlos Fernandes dos Santos. Na origem (id. 29130167), o autor narrou que celebrara com o réu o “Contrato de Financiamento” no 0168017340, no valor total de R$ 16.515,31, mediante pagamento de 36 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira em 15.05.2019 e a última em 15.04.2022. Afirmou que o contrato tinha por objeto o veículo marca/modelo Voyage G5/NF TOTA, placa JHQ8261. Asseverou que o réu não cumprira com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento das parcelas vencidas, desde 15.10.2020, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a dívida. Pediu a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme artigo 3o, do Decreto-Lei n° 911/69 e, ao final, a confirmação da medida liminar, para consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem apreendido. A liminar de busca e apreensão do veículo foi deferida (id. 29130176) e, ao cabo, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, tornando definitiva a liminar (id. 29130269 e 29130279). Apela o réu (id. 29130283). Liminarmente, aduz a probabilidade do direito com base no arcabouço fático-probatório manifestado em contestação. Alega a existência de evidente perigo de dano, pois a sentença confirmou a decisão liminar de busca e apreensão, permitindo o leilão do automóvel sem a retirada dos aparelhos de som de sua propriedade que, embora não integrem o contrato de financiamento, encontram-se instalados no veículo. Sustenta que, além do perigo de dano, há inequívoco risco ao resultado útil do processo porque, após a realização do leilão, ficará definitivamente impossibilitado de reaver os pertences. Aponta a reversibilidade da medida, assinalando que a simples interrupção do leilão não acarretará prejuízos ao apelado. No mérito, defende que o juízo singular deveria ter retirado o aparelho do som pionner x3000 e o processador de áudio px2 conect com bluetooth da ordem de busca e apreensão, independentemente de pedido nesse sentido, por tratar-se de pedido implícito, nos termos do art. 491 do CPC. Destaca que a presente demanda se limita à busca e apreensão de veículo, não abarcando objetos particulares nele guarnecidos, os quais devem ser restituídos ou indenizados no valor correspondente, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do credor. Avalia que o demonstrativo de débitos apresentado não indica adequadamente os critérios de cálculo utilizados, daí manifesta pela correta apuração das quantias cobradas, extirpando-se qualquer capitalização de juros. Argumenta pela aplicação da lei consumerista à hipótese e a inversão do ônus da prova. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam reavidos os bens de sua propriedade ou, subsidiariamente, que lhe sejam repassados seus respectivos valores. Contrarrazões, com preliminar de inovação recursal e, no mais, pelo não provimento do apelo (id. 29130287). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). Em relação à tutela provisória de urgência, não vislumbro a presença dos requisitos ao deferimento liminar. Isso porque ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação, já que, em caso de provimento do apelo, ainda restará a possibilidade de indenização dos valores correspondentes aos acessórios reclamados, mesmo após a ocorrência do leilão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. A propósito, ao apelante, para manifestação no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 27 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator